Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-90.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação jurídica. Dano moral configurado. Indenização devida, sobretudo como efeito desestimulador da reiteração do ilícito. Arbitramento. Ônus sucumbenciais impostos à ré. Recurso provido em parte.